Tribunal: TJDFT
Processo: 0717747-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMÓVEL GRAVADO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS. POSSIBILIDADE. PROPRIEDADE DO CREDOR FIDUCIÁRIO. AVALIAÇÃO E ALIENAÇÃO DO IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.

1. Nos termos do art. 835, XII, do CPC/15, não há óbice para a constrição judicial dos direitos aquisitivos de bens imóveis objeto de contrato de alienação fiduciária em garantia.

2. A existência de gravame em favor de instituição financeira inviabiliza a penhora do imóvel em execução movida contra o devedor fiduciante, pois este não detém a propriedade do bem.

3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.